Tribunal: STJ
Processo: 1001534-75.2018.8.26.0407
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012753 - SP(2025/0268819-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ATERPA S/A
AGRAVANTE
: J DANTAS
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
S/A
AGRAVANTE
: SAM AMBIENTAL E ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - MG088304
AGRAVADO
: SIDNEI CORREIA
AGRAVADO
: SIDNEI STERZA JUSTO NETO
AGRAVADO
: SILVIO ROGERIO MUNHOS
AGRAVADO
: SILZIMERE MOURA NERY FERNANDES
AGRAVADO
: TANIA ROSANA RAMOS
AGRAVADO
: THIAGO AFONSO STORTO FELICIANO
AGRAVADO
: THIAGO DA SILVA SALUSTIANO
AGRAVADO
: THIAGO DE AGUIAR BARBOSA
AGRAVADO
: TIAGO BENEDITO DA SILVA
AGRAVADO
: VALDECIR NERY JUNIOR
ADVOGADOS
: TALITA POSSARI MANRIQUE - SP255836
LILIAN PATRICIA MORENTE FOGANHOLI - SP389673
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS.
CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA. SELIC. ÍNDICE. CORREÇÃO.
NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
PRONUNCIAMENTO. TRIBUNAL. LOCAL.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento
da violação do
do Código de Processo Civil de 2015 por negativa
art. 1.022
de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à
origem para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 413820be-adbd-45d0-a02b-42f9bd505bf0

Documento eletrônico VDA56121253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 413820be-adbd-45d0-a02b-42f9bd505bf0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012753 - SP(2025/0268819-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ATERPA S/A
AGRAVANTE
: J DANTAS
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
S/A
AGRAVANTE
: SAM AMBIENTAL E ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - MG088304
AGRAVADO
: SIDNEI CORREIA
AGRAVADO
: SIDNEI STERZA JUSTO NETO
AGRAVADO
: SILVIO ROGERIO MUNHOS
AGRAVADO
: SILZIMERE MOURA NERY FERNANDES
AGRAVADO
: TANIA ROSANA RAMOS
AGRAVADO
: THIAGO AFONSO STORTO FELICIANO
AGRAVADO
: THIAGO DA SILVA SALUSTIANO
AGRAVADO
: THIAGO DE AGUIAR BARBOSA
AGRAVADO
: TIAGO BENEDITO DA SILVA
AGRAVADO
: VALDECIR NERY JUNIOR
ADVOGADOS
: TALITA POSSARI MANRIQUE - SP255836
LILIAN PATRICIA MORENTE FOGANHOLI - SP389673
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS.
CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA. SELIC. ÍNDICE. CORREÇÃO.
NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
PRONUNCIAMENTO. TRIBUNAL. LOCAL.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento
da violação do
do Código de Processo Civil de 2015 por negativa
art. 1.022
de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à
origem para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por CONSTRUTORA
ATERPA
J DANTAS
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES e SAM AMBIENTAL E
S/A,
S/A
ENGENHARIA
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
S/A
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

Documento eletrônico VDA55329940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:43
Código de Controle do Documento: acce4808-40e7-4f2e-8de1-675842e21e7d

“Apelação. Ação indenizatória. Vícios de construção. Sentença de parcial
procedência. Recursos das partes. Preliminares rejeitadas.
Quitação concedida pelos adquirentes na ocasião da entrega dos imóveis
que não caracteriza falta de interesse de agir. Vícios construtivos que
surgiram após o uso dos imóveis no decorrer do tempo. Direito da parte em
buscar judicialmente a indenização pelos danos suportados. Alegação de
decadência da pretensão dos autores afastada. Pretensão reparatória
embasada em responsabilidade contratual. Aplicação do prazo prescricional
previsto no artigo 205, do Código Civil.
Mérito.
Relação de consumo, sendo a obrigação das rés de resultado. Anomalias
constatadas nos imóveis por robusta prova pericial judicial. Vícios
analisados que se referem apenas aos ocorridos na edificação original do
imóvel, sendo desconsideradas as obras de ampliação. Danos que não se
originaram de má conservação do imóvel. Correta exclusão da indenização
com relação aos danos verificados na cobertura e na rede hidrossanitária.
Valores apresentados em planilha detalhada pelo perito judicial, não
comportando alteração. Danos morais. Cabimento. Vícios construtivos
suficientes a causar nos demandantes situação de angústia e frustração.
Dano in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada
autor, suficiente para recompensar o prejuízo moral experimentado.
Sucumbência corrigida. Princípio da causalidade e êxito quase que total nos
pedidos dos autores.
Custas e despesas processuais a cargo exclusivo das rés, além de
honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso da ré Construtora Aterpa não provido e recurso dos autores provido
em parte.” (e-STJ fl. 2.600)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 2.660/2.666
e
).
2.679/2.683
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), as recorrentes
2.621/2.635
apontam violação aos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil – negativa da
i)
prestação jurisdicional em razão da Corte local não se manifestar sobre a aplicação da
Taxa Selic para a correção de dívidas, e
do Código Civil – ao argumento que a Taxa Selic é o índice
ii) art. 406,
aplicado.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso
2.687/2.699
especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do
2.700/2.702
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação merece prosperar.
Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante a oposição de
embargos declaratórios requerendo expressamente a manifestação acerca de temas
relevantes, permaneceu silente o Tribunal de origem.
Com efeito, na petição de embargos, a parte embargante sustentou que o
órgão colegiado deixou de se manifestar acerca da aplicação da Taxa Selic como índice
de correção.
Documento eletrônico VDA55329940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:43
Código de Controle do Documento: acce4808-40e7-4f2e-8de1-675842e21e7d

Trata-se de matéria relevante que demandava pronunciamento das
instâncias ordinárias. No entanto, mesmo instado a corrigir os vícios por meio de
embargos de declaração, o órgão julgador decidiu rejeitá-los sem o efetivo
enfrentamento da questão suscitada, sobretudo daquela que, em tese, poderia
modificar o resultado do julgamento.
Assim, o fato de o Tribunal de origem não ter sanado o vício apontado –
mesmo após ter sido provocado a se pronunciar a respeito da questão com a oposição
de embargos de declaração – representa manifesta violação aos arts. 489, § 1o, IV,
1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
MATÉRIA PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO.
PREJUDICIALIDADE.
1. 'Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC' (Enunciado
Administrativo n. 3 do STJ).
2. Há ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, a despeito da oposição de aclaratórios, não se manifesta
sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, sendo de rigor o
retorno dos autos à origem para sanar o vício de integração,
notadamente quando relacionado a matéria fático-probatória.
3. O acolhimento da preliminar de nulidade do acórdão, por negativa de
prestação jurisdicional, prejudica a análise das questões mérito suscitadas
pelas partes, tendo em conta que será renovado o julgamento dos embargos
de declaração.
4.
Agravo interno desprovido." (AgInt no AgInt no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 1.082.536/MA,
julgado em
DJe
- grifou-se)
19/3/2019,
2/4/2019

Nesse contexto, não se antevê outra solução para o caso, senão devolver os
autos à origem para novo exame da pretensão deduzida em juízo, observadas as
diretrizes ora estabelecidas.
Ante do exposto, dou provimento ao recurso e determino a devolução dos
autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos embargos de
declaração opostos pelas recorrentes, observadas as diretrizes ora estabelecidas,
ficando prejudicadas, por ora, as demais questões veiculadas em seu apelo extremo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:43
Código de Controle do Documento: acce4808-40e7-4f2e-8de1-675842e21e7d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.012.753 / SP
Número Registro: 2025/0268819-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015347520188260407 21665383920208260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA ATERPA S/A
AGRAVANTE : J DANTAS
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
S/A
AGRAVANTE : SAM AMBIENTAL E ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - MG088304
AGRAVADO
: SIDNEI CORREIA
AGRAVADO
: SIDNEI STERZA JUSTO NETO
AGRAVADO
: SILVIO ROGERIO MUNHOS
AGRAVADO
: SILZIMERE MOURA NERY FERNANDES
AGRAVADO
: TANIA ROSANA RAMOS
AGRAVADO
: THIAGO AFONSO STORTO FELICIANO
AGRAVADO
: THIAGO DA SILVA SALUSTIANO
AGRAVADO
: THIAGO DE AGUIAR BARBOSA
AGRAVADO
: TIAGO BENEDITO DA SILVA
AGRAVADO
: VALDECIR NERY JUNIOR
ADVOGADOS : TALITA POSSARI MANRIQUE - SP255836
Documento eletrônico VDA56081826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:50
Código de Controle do Documento: 19338a74-0b37-4ad2-90be-f0d5a2ca2da4

LILIAN PATRICIA MORENTE FOGANHOLI - SP389673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:50
Código de Controle do Documento: 19338a74-0b37-4ad2-90be-f0d5a2ca2da4